Tribunal: TJBA
Processo: 8031931-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031931-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO SERGIO SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO PREVISTO EM RESOLUÇÕES DO CNJ E CJF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou honorários periciais em valor correspondente a um salário mínimo, a serem adiantados pela autarquia, em ação previdenciária proposta por segurado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em primeiro grau, de modo a compatibilizá-los com os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ e nas tabelas II e V da Resolução CJF nº 937/2025.

III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além dos limites normativos vigentes.
4. O valor de um salário mínimo mostra-se excessivo diante da Resolução nº 232/2016 do CNJ e da Resolução CJF nº 937/2025, que estabelecem como parâmetro o valor de R$ 370,00.
5. Estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da plausibilidade do direito e do risco de bloqueio judicial de verba pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados judicialmente devem observar os limites estabelecidos pelas Resoluções do CNJ e do CJF, sendo possível sua redução para adequação aos valores padronizados, salvo justificativa fundamentada em razão da complexidade do trabalho técnico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VII; Resolução CNJ nº 232/2016; Resolução CJF nº 937/2025, Tabelas II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.857.532/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022; TRF4, AI nº 5012893-52.2023.4.04.0000, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, Terceira Turma, j. 06.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031931-93.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e agravad
o
PAULO SERGIO SANTOS MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.